Tribunal: TCU
Processo: 000.536/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Antônio Carlos Vilaça, prefeito de Barcarena/PA na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o município de Barcarena/PA, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Barcarena/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 4.184,95 30/1/2014 23,00 14/5/2014 640,40 23/5/2014 229,60 23/7/2014 164,00 31/7/2014 98,40 31/7/2014 2.476,00 31/7/2014 173,50 31/7/2014 447,53 31/7/2014 400,00 11/9/2014 7.450,00 16/9/2014 995,20 30/1/2014 1.166,25 30/1/2014 916,00 30/1/2014 933,00 30/1/2014 2.048,15 30/1/2014 1.111,50 30/1/2014 2.488,00 30/1/2014 2.064,12 30/1/2014 2.472,82 30/1/2014 1.016,88 30/1/2014 2.717,62 7/2/2014 2.087,12 7/2/2014 133,00 7/2/2014 174,00 28/2/2014 1.510,14 28/2/2014 1.190,00 28/2/2014 210,00 28/2/2014 350,00 28/2/2014 70,51 28/2/2014 3.381,00 14/3/2014 4.967,00 14/3/2014 1.679,40 24/3/2014 497,60 24/3/2014 2.954,50 24/3/2014 32,94 24/3/2014 32,94 24/3/2014 54,90 24/3/2014 175,68 24/3/2014 133,00 24/3/2014 78,18 24/3/2014 22,50 24/3/2014 56,40 7/4/2014 715,30 7/4/2014 48,95 7/4/2014 42,50 7/4/2014 83,00 7/4/2014 110,00 7/4/2014 49,70 11/4/2014 568,29 11/4/2014 2.094,90 11/4/2014 573,20 11/4/2014 7.451,00 15/4/2014 3.381,00 15/4/2014 2.069,20 28/4/2014 155,50 28/4/2014 3,34 28/4/2014 2.065,32 2/5/2014 2.530,70 12/5/2014 1.648,40 12/5/2014 1.537,16 12/5/2014 1.842,40 12/5/2014 170,00 12/5/2014 345,00 14/5/2014 23,45 14/5/2014 12,95 14/5/2014 8,50 14/5/2014 23,40 14/5/2014 23,40 14/5/2014 28,45 14/5/2014 20,10 14/5/2014 10,00 14/5/2014 1,95 14/5/2014 44,37 14/5/2014 4,95 14/5/2014 3,30 14/5/2014 160,32 14/5/2014 554,20 14/5/2014 7.451,00 14/5/2014 3.381,00 14/5/2014 372,70 22/5/2014 453,28 23/5/2014 84,78 15/7/2014 4.862,40 15/7/2014 10.835,00 15/7/2014 281,19 15/7/2014 360,51 15/7/2014 50,48 15/7/2014 281,19 15/7/2014 138,48 15/7/2014 383,92 15/7/2014 2.030,81 15/7/2014 159,00 15/7/2014 407,85 15/7/2014 780,00 15/7/2014 1.516,00 15/7/2014 333,69 15/7/2014 338,24 15/7/2014 604,75 15/7/2014 61,11 15/7/2014 11,58 15/7/2014 130,60 15/7/2014 397,14 15/7/2014 90,00 15/7/2014 25,45 15/7/2014 146,85 15/7/2014 86,85 15/7/2014 60,00 15/7/2014 30,00 15/7/2014 236,85 15/7/2014 36,00 15/7/2014 33,10 15/7/2014 49,33 15/7/2014 58,00 15/7/2014 105,00 15/7/2014 360,85 15/7/2014 84,00 15/7/2014 31,80 15/7/2014 159,00 15/7/2014 41,46 15/7/2014 9,50 15/7/2014 429,74 15/7/2014 10,26 15/7/2014 1.098,00 15/7/2014 82,60 15/7/2014 960,00 15/7/2014 5.407,40 15/7/2014 883,03 16/7/2014 862,05 16/7/2014 472,39 16/7/2014 153,65 16/7/2014 288,59 16/7/2014 68,16 16/7/2014 815,39 16/7/2014 367,39 16/7/2014 206,65 16/7/2014 159,95 16/7/2014 993,36 16/7/2014 992,47 16/7/2014 50,08 16/7/2014 405,61 16/7/2014 241,70 23/7/2014 275,80 23/7/2014 169,95 23/7/2014 324,70 23/7/2014 17,00 23/7/2014 17,00 23/7/2014 60,00 23/7/2014 3.859,30 5/8/2014 28,22 5/8/2014 2.873,25 5/8/2014 222,72 5/8/2014 1.284,75 5/8/2014 883,50 5/8/2014 3.887,52 5/8/2014 1.042,94 5/8/2014 392,62 5/8/2014 1.777,19 5/8/2014 756,40 8/1/2014 26,60 9/12/2014 132,50 20/11/2014 1.150,00 10/12/2014 164,00 25/9/2014 131,20 25/9/2014 98,40 25/9/2014 229,60 25/9/2014 393,60 25/9/2014 439,40 23/12/2014 169,00 23/12/2014 287,30 23/12/2014 44,50 23/12/2014 83,62 23/12/2014 301,12 23/12/2014 195,60 23/12/2014 339,60 23/12/2014 2.484,00 24/12/2014 2.484,00 24/12/2014 83,62 11/9/2014 213,22 21/11/2014 291,50 21/11/2014 21,00 21/11/2014 2.720,00 7/1/2014 1.774,00 11/11/2014 190,00 11/11/2014 1.056,00 15/9/2014 9.108,00 15/9/2014 4.488,00 15/9/2014 1.584,00 15/9/2014 1.716,00 15/9/2014 872,00 16/9/2014 182,00 16/9/2014 2.070,00 17/10/2014 120,73 16/9/2014 120,73 16/9/2014 113,14 16/9/2014 69,74 16/9/2014 2.701,50 23/7/2014 528,00 15/7/2014 2.772,00 15/7/2014 924,00 15/7/2014 1.056,00 15/7/2014 180,00 15/7/2014 474,42 15/7/2014 4.540,00 15/7/2014 819,12 23/7/2014 900,50 23/7/2014 900,50 23/7/2014 40,60 15/7/2014 19.712,00 7/2/2014 286,60 28/2/2014 566,25 28/2/2014 117,50 7/3/2014 1.254,00 14/5/2014 3.168,00 14/5/2014 264,00 14/5/2014 1.188,00 14/5/2014 1.254,00 19/11/2014 474,12 19/11/2014 1.293,24 19/11/2014 700,00 19/11/2014 244,00 19/11/2014 350,00 19/11/2014 728,75 19/11/2014 5.226,00 10/12/2014 132,00 15/7/2014 259,20 9/10/2014 15.000,00 24/12/2014 9.3. dar ciência ao município de Barcarena/PA de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.